Tribunal: STJ
Processo: 0207022-34.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 920217 - SP (2024/0207022-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDO NICOLÁS PENCO JUVÉ - DEFENSOR PÚBLICO -
SP420395
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUA DE LIMA PERES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
. DIREITO PENAL. TEMA N.
HABEAS CORPUS
656
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL
CIVIL. PATRULHAMENTO. NULIDADE DE PROVAS DECORRENTES DE
BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL
EVIDENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
PERTINÊNCIA DA ATUAÇÃO DOS AGENTES COM A FINALIDADE
INSTITUCIONAL DA GUARDA. ILICITUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ
QUE SE IMPÕE.
1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto
pelo Ministério Público Federal, a Vice-Presidência deste Superior Tribunal,
supondo que a decisão tomada no âmbito do
estivesse
habeas corpus
dissonante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
quando da consolidação do Tema 656 de Repercussão Geral, encaminhou
os autos para juízo de retratação.
2. No Tema n. 656, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de que:
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo
129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal,
as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
.
Congresso Nacional
Documento eletrônico VDA50430020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b62ab388-2e2e-4269-a9ae-2cc42bb00a37

3. Na espécie, os guardas municipais realizavam ronda escolar, momento
em que visualizaram o paciente carregando uma sacola plástica
transparente e por terem estranhado a conduta do paciente, resolveram
abordá-lo. Por sua vez, o paciente ao desconfiar que seria abordado, tentou
empreender fuga, porém, caiu e foi abordado pelos guardas civis. Em seu
poder nada foi de ilícito foi encontrado, mas no interior da sacola plástica,
havia 94 (noventa e quatro) porções de cocaína e 211 (duzentos e onze)
(fl. 80).
porções de maconha
4. A única justificativa policial apresentada para a revista pessoal foi o fato
de o indivíduo estar com uma sacola, circunstância que os agentes policiais
consideraram estranha (fls. 170/175). Tal fundamentação é manifestamente
subjetiva, arbitrária e destituída de respaldo legal.
5. A fuga ao avistar a guarnição, por si só, não dispensa a realização de
(AgRg no HC n. 870.035/RS,
investigações prévias ou o mandado judicial
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
).
11/3/2025
6. A prova (drogas apreendidas) é diretamente decorrente da infundada
ação policial, razão pela qual deve ser reconhecida como ilícita, nos termos
do art. 157,
, do Código de Processo Penal
caput
.
7. Há necessidade de confirmação da tese, uma vez que seus fundamentos
não contrariam os firmados pelo Supremo Tribunal Federal e por este
Superior Tribunal a respeito da questão, uma vez que não há nos autos
informações claras e suficientes acerca da existência de fundada suspeita
ou investigação prévia a respaldar a atuação policial no sentido de realizar
busca pessoal para embasar uma suposta condenação por tráfico de
entorpecentes.
8. Ratificados o voto e a tese firmada no julgamento do
n.
Habeas Corpus
920.217/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50430020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b62ab388-2e2e-4269-a9ae-2cc42bb00a37

HABEAS CORPUS No 920217 - SP (2024/0207022-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDO NICOLÁS PENCO JUVÉ - DEFENSOR PÚBLICO -
SP420395
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUA DE LIMA PERES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
. DIREITO PENAL. TEMA N.
HABEAS CORPUS
656
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL
CIVIL. PATRULHAMENTO. NULIDADE DE PROVAS DECORRENTES DE
BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL
EVIDENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
PERTINÊNCIA DA ATUAÇÃO DOS AGENTES COM A FINALIDADE
INSTITUCIONAL DA GUARDA. ILICITUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ
QUE SE IMPÕE.
1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto
pelo Ministério Público Federal, a Vice-Presidência deste Superior Tribunal,
supondo que a decisão tomada no âmbito do
estivesse
habeas corpus
dissonante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
quando da consolidação do Tema 656 de Repercussão Geral, encaminhou
os autos para juízo de retratação.
2. No Tema n. 656, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de que:
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo
129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal,
as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
.
Congresso Nacional
Documento eletrônico VDA47718993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:51
Código de Controle do Documento: 533f7189-7a7d-4deb-9ffd-6a3cc1ccf059

3. Na espécie, os guardas municipais realizavam ronda escolar, momento
em que visualizaram o paciente carregando uma sacola plástica
transparente e por terem estranhado a conduta do paciente, resolveram
abordá-lo. Por sua vez, o paciente ao desconfiar que seria abordado, tentou
empreender fuga, porém, caiu e foi abordado pelos guardas civis. Em seu
poder nada foi de ilícito foi encontrado, mas no interior da sacola plástica,
havia 94 (noventa e quatro) porções de cocaína e 211 (duzentos e onze)
(fl. 80).
porções de maconha
4. A única justificativa policial apresentada para a revista pessoal foi o fato
de o indivíduo estar com uma sacola, circunstância que os agentes policiais
consideraram estranha (fls. 170/175). Tal fundamentação é manifestamente
subjetiva, arbitrária e destituída de respaldo legal.
5. A fuga ao avistar a guarnição, por si só, não dispensa a realização de
(AgRg no HC n. 870.035/RS,
investigações prévias ou o mandado judicial
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
).
11/3/2025
6. A prova (drogas apreendidas) é diretamente decorrente da infundada
ação policial, razão pela qual deve ser reconhecida como ilícita, nos termos
do art. 157,
, do Código de Processo Penal
caput
.
7. Há necessidade de confirmação da tese, uma vez que seus fundamentos
não contrariam os firmados pelo Supremo Tribunal Federal e por este
Superior Tribunal a respeito da questão, uma vez que não há nos autos
informações claras e suficientes acerca da existência de fundada suspeita
ou investigação prévia a respaldar a atuação policial no sentido de realizar
busca pessoal para embasar uma suposta condenação por tráfico de
entorpecentes.
8. Ratificados o voto e a tese firmada no julgamento do
n.
Habeas Corpus
920.217/SP.
RELATÓRIO
Os presentes autos tratam de declaração de nulidade de provas decorrentes
de busca pessoal, por agentes policiais municipais, sem justa causa (fundada suspeita).
Na espécie, segundo consta dos autos, os guardas municipais realizavam
ronda escolar, momento em que visualizaram o paciente carregando uma sacola
plástica transparente e por terem estranhado a conduta do paciente, resolveram
abordá-lo. Por sua vez, o paciente ao desconfiar que seria abordado, tentou
empreender fuga, porém, caiu e foi abordado pelos guardas civis. Em seu poder nada
foi de ilícito foi encontrado, mas no interior da sacola plástica, havia 94 (noventa e
(fl. 80).
quatro) porções de cocaína e 211 (duzentos e onze) porções de maconha
Em
, concedi a ordem de
para
31/7/2024
habeas corpus
declarar nulas as
provas decorrentes da busca pessoal por agentes municipais. Consequentemente,
deve o Juiz natural identificar as provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser
invalidadas, e reavaliar se remanescem outros elementos probatórios, independentes e
Documento eletrônico VDA47718993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:51
Código de Controle do Documento: 533f7189-7a7d-4deb-9ffd-6a3cc1ccf059

suficientes o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da prática do
suposto crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006
[...] (fl. 145).
(Processo digital n. 1501018-40.2024.8.26.0616)
Eis a ementa:
. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
HABEAS CORPUS
PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL CIVIL. PATRULHAMENTO.
NULIDADE DE PROVAS DECORRENTES DE BUSCA PESSOAL REALIZADA
POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL
EVIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA DA ATUAÇÃO DOS AGENTES
COM
A
FINALIDADE
INSTITUCIONAL
DA
GUARDA.
ILICITUDE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
Interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal (fls. 153/159),
em sessão virtual da Sexta Turma, realizada de
a
, deste
17/10/2024
23/10/2024
Superior Tribunal, decidiu-se, por unanimidade, pela manutenção da decisão agravada
(fls. 171/175), cuja ementa merece transcrição (fl. 170):
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
GUARDA
MUNICIPAL
CIVIL.
PATRULHAMENTO.
NULIDADE
DE
PROVAS
DECORRENTES DE BUSCA PESSOAL REALIZADA INFUNDADAMENTE POR
GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL EVIDENTE.
INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA DA ATUAÇÃO DOS AGENTES COM A
FINALIDADE INSTITUCIONAL DA GUARDA. ILICITUDE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO.
Agravo regimental improvido.
Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Federal, foram
rejeitados, consoante a seguinte ementa (fl. 196):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. PRISÃO EM
FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL CIVIL. PATRULHAMENTO. NULIDADE DE
PROVAS
DECORRENTES
DE
BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
INFUNDADAMENTE
POR
GUARDA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
Embargos de declaração rejeitados.
Contra o referido acórdão o Ministério Público Federal interpôs recurso
extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal (fls. 208/214).
Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta a ausência de
prequestionamento e inexistência de ofensa à Constituição Federal, por ausência de
repercussão geral, por deficiência de fundamentação, ou que, se conhecido, que lhe
seja negado provimento em virtude da ausência de contrariedade à Constituição
(fl. 230).
Federal

Ao realizar tal análise, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-
Presidente desta Corte, ao verificar que o entendimento firmado por este Superior
Tribunal destoaria daquele consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
Documento eletrônico VDA47718993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:51
Código de Controle do Documento: 533f7189-7a7d-4deb-9ffd-6a3cc1ccf059

do Tema 656 da Repercussão Geral, encaminhou os autos para juízo de retratação
(fls. 234/238).
É o relatório.
VOTO
Os autos retornaram para juízo de retratação, por entender a Vice-
Presidência deste Superior Tribunal que o acórdão impugnado se encontra em
aparente dissonância com o entendimento fixado no Tema n. 656 pela Suprema Corte,
pois o presente recurso foi interposto contra acórdão desta Corte segundo o qual as
guardas municipais não possuem atribuição para realizar abordagens e investigações
em situações de criminalidade urbana ordinária, exceto em casos de flagrante delito
claramente presenciado ou em defesa de bens, serviços e instalações municipais (fl.
235).
Confiram-se, no que interessa, trechos da decisão da Vice-Presidência, em
que se determinou o encaminhamento dos autos para Juízo de retratação (fls. 235
/238):
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588-RG/SP, sob a
sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 656):

É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo
129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal, as
leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional.

No caso, esta Corte consignou haver nulidade da prova decorrente de busca
pessoal, em razão de ter sido realizada por guardas municipais, consoante se
extrai da seguinte passagem (fls. 172-175; grifos originais):

Em suma, busca-se, nesta insurgência, a cassação da decisão
agravada e, com isso, o restabelecimento da condenação fixada na origem
(fls. 153/159).
Entretanto, merece reforma o agravado, não decisum pois, segundo
a jurisprudência deste Superior Tribunal, a inclusão das guardas municipais
no Sistema Único de Segurança Pública foi expressa e longamente
abordada no HC n. 830.530/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti). Tal inserção não
infirma, mas reforça, a necessidade de sua atuação vinculada estritamente à
sua finalidade institucional, observando os campos de atuação dos outros
componentes de tal arcabouço, não os substituindo. 6. As diligências
irregulares contaminam todo o conjunto probatório (art. 157 §2o e seu §1o, do
CPP) e ensejam a completa ausência de prova da materialidade do delito de
tráfico de drogas, redundando em necessária absolvição (AgRg no HC n.
815.356/SP, Ministro Otávio Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, DJe
.)
11/9/2024
Nesse sentido: AgRg no HC n. 880.625/RS, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
3/7/2024
Documento eletrônico VDA47718993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:51
Código de Controle do Documento: 533f7189-7a7d-4deb-9ffd-6a3cc1ccf059

Erigida essa premissa, a Câmara Especial do Tribunal de origem
consignou - sobre a atuação da guarda municipal - o seguinte (fls. 80/83):

[...]
Segundo consta dos autos, os guardas municipais realizavam ronda
escolar, momento em que visualizaram o paciente carregando uma sacola
plástica transparente e por terem estranhado a conduta do paciente,
resolveram abordá-lo. Por sua vez, o paciente ao desconfiar que seria
abordado, tentou empreender fuga, porém, caiu e foi abordado pelos
guardas civis. Em seu poder nada foi de ilícito foi encontrado, mas no interior
da sacola plástica, havia 94 (noventa e quatro) porções de cocaína e 211
(duzentos e onze) porções de maconha. Finalmente, consta que o paciente
admitiu aos agentes públicos que iria abastecer a “biqueira”, sem fornecer
outras informações.
[...]
Outrossim, também não é possível afirmar que houve trabalho
investigativo pelos guardas municipais, na medida em que a busca pessoal
se deu no contexto da prisão, ocasião em que encontraram e apreenderam
entorpecentes. Por fim, quanto à possibilidade de prisão por guardas
municipais, no mesmo sentido de sólido entendimento jurisprudencial, foi
editado o Decreto no 11.841/2023 de
.
21/12/2023
[...]
Portanto, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, a
guarda civil municipal integra o sistema de segurança pública e é legal a
prisão em flagrante efetuada por seus integrantes.
[...]

Logo, observa-se da leitura sumária dos autos que a instância de origem não
apontou nenhum elemento contundente a respeito da legalidade da atuação da
Guarda Municipal (fls. 75/86).
Nesse sentido: HC n. 737.889/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/9/2022
Ademais, cabível a concessão da ordem a favor do ora agravado, pois, nos
termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, constata-se a ilegalidade da
atuação da Guarda Municipal, agindo como se fosse polícia investigativa e
ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Isso
porque os guardas municipais, durante patrulhamento em local supostamente
conhecido como ponto de tráfico de drogas (embora não se tenha notícia de
equipamento ou serviço municipal a ser resguardado na região), seguiram o
paciente apenas pelo fato de que ele começou a correr e, efetuada a busca
pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Após a abordagem, um dos guardas
promoveu buscas na área e encontrou pequenas porções de drogas que teriam
sido dispensadas pelo suspeito durante a fuga. Portanto, não se vislumbra sequer
a presença de fundada suspeita a ensejar eventual abordagem policial, tampouco
situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais,
porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e
(AgRg no HC n. 771.705/SP, Ministro
imediata com a proteção do patrimônio
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
4/10/2022
Outrossim, que só não estava evidente situação de flagrância foi descoberta
após a realização de diligências ostensivas e investigativas, perseguição e busca
pessoal, típicas da atividade policial.
Igualmente: AgRg no RHC n. 173.998/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe
.
30/3/2023
Finalmente, não ficou evidenciada, no caso, situação ,excepcional a legitimar
a atuação dos guardas municipais porquanto não demonstrada concretamente a
existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio (REsp
n. 1.977.119/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
23/8/2022
Nesse sentido: AgRg no HC n. 775.522/PB, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, D Je
e AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra
7/11/2022
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; AgRg no AREsp n. 1.141.835/ES,
20/3/2023
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; AgRg no AR Esp n. 1.364.727
11/5/2018
/DF, Quinta Turma, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, D Je
; AgRg
22/11/2018
no AREsp n. 420.467/SP, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe
;
10/10/2018
Documento eletrônico VDA47718993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:51
Código de Controle do Documento: 533f7189-7a7d-4deb-9ffd-6a3cc1ccf059

e AgRg no AgRg no HC n. 793.015/RJ, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe
.
31/8/2023
Por fim, o
agravado merece ser mantido, ao determinar (fl. 145):
decisum

[...]
Em razão disso, ao ratificar a decisão liminar, concedo a ordem
impetrada para declarar nulas as provas decorrentes da busca pessoal por
agentes municipais. Consequentemente, deve o Juiz natural identificar as
provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e reavaliar
se remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes o
bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da prática do
suposto crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei n. 11.343
/2006 (Processo digital n. 1501018- 40.2024.8.26.0616), nos termos desta
decisão.
[...]

Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em divergência
com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 656 do STF.
A fim de melhor delinear a controvérsia, tem-se que a decisão recorrida
reforça que o abordar, revistar, perseguir ou deter um indivíduo em via pública constitui
forma de
, sendo vedada sua realização sem elementos objetivos
restrição de liberdade
e fundados de suspeita, conforme sustentado pela vasta jurisprudência deste Superior
Tribunal.
No presente caso, os policiais municipais
relataram nenhuma
não
investigação prévia ou existência de denúncia, movimentação típica de tráfico,
comportamento específico, ou mesmo localização reconhecida por tráfico, nem
tampouco qualquer outra circunstância que pudesse configurar fundada suspeita em
desfavor do réu (fls. 170/175).
A única justificativa apresentada para a revista pessoal foi o fato de o
indivíduo estar com uma sacola, circunstância que os agentes policiais consideraram
estranha (fls. 170/175). Tal fundamentação é
, arbitrária e
manifestamente subjetiva
destituída de respaldo legal.
Em termos diversos, na mencionada decisão, explicita-se que
ficou
não
evidenciada, no caso, situação excepcional a legitimar a atuação dos guardas
(REsp n. 1.977.119/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
municipais
).
23/8/2022
Ainda que tenha havido posterior fuga, é certo que,
, a evasão
por si só
não
, conforme reiteradamente reconhecido por este
legitima a atuação estatal intrusiva
Superior Tribunal. A fuga pode decorrer de inúmeros fatores, incluindo medo da
arbitrariedade policial.
Documento eletrônico VDA47718993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:51
Código de Controle do Documento: 533f7189-7a7d-4deb-9ffd-6a3cc1ccf059

Nesse sentido: a fuga do agravado ao avistar a guarnição, por si só, não

dispensa a realização de investigações prévias ou o mandado judicial (AgRg no HC n.
870.035/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
).
11/3/2025
Por conseguinte, verifica-se que a prova (drogas apreendidas) é diretamente
decorrente da infundada ação policial, razão pela qual deve ser reconhecida como
ilícita, nos termos do art. 157,
, do Código de Processo Penal:
caput
São inadmissíveis,
devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as
obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
Consoante a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, a busca
pessoal e domiciliar sem mandado judicial requer fundada suspeita, que deve ser
baseada em
,
sendo suficiente
elementos objetivos e concretos não
a mera atitude
suspeita ou histórico criminal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige
que a fundada suspeita seja amparada por circunstâncias objetivas, não bastando
atitudes sutis ou impressões subjetivas dos agentes de segurança. No caso, a busca
foi realizada com base em atitude suspeita do réu, sem elementos objetivos que
(AgRg no AREsp n.
justificassem a medida, configurando nulidade das provas obtidas
2.608.103/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
).
27/2/2025
Igualmente: AgRg no HC n. 850.416/SP, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 182.453/MG, Ministro
3/5/2024
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
).
11/4/2024
No caso, o acórdão em questão
deve ser reconsiderado, uma vez que,
não
da atenta leitura dos autos, inexiste fundada suspeita (justa causa) para a realização
da busca pessoal pelos agentes policiais municipais.
Logo, impõe-se a ratificação da tese firmada, uma vez que seus
fundamentos
contrariam
não
os firmados pelo Supremo Tribunal Federal e por este
Superior Tribunal a respeito da questão, uma vez que
há nos autos informações
não
claras e suficientes acerca da existência de fundada suspeita ou investigação prévia a
respaldar a atuação policial no sentido de realizar busca pessoal para embasar uma
suposta condenação por tráfico de entorpecentes.
Em face do exposto,
o voto e a tese firmada no julgamento do
ratifico
n. 920.217/SP.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA47718993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 18:02:51
Código de Controle do Documento: 533f7189-7a7d-4deb-9ffd-6a3cc1ccf059

HABEAS CORPUS No 920217 - SP (2024/0207022-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: FERNANDO NICOLÁS PENCO JUVÉ - DEFENSOR
PÚBLICO - SP420395
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUA DE LIMA PERES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
O eminente Ministro
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
relator, SABASTIÃO REIS JÚNIOR, ao analisar a remessa dos autos para
eventual juízo de retratação diante de aparente conflito do acórdão com o Tema
656 da Repercussão Geral, ratificou o voto e a tese firmada, salientando a
invalidade da busca pessoal realizada pelos agentes da Guarda Municipal e
declarando a ilicitude da apreensão das drogas.
No caso, Sua Excelência assentou ter havido ilegalidade na realização
de busca pessoal, entendendo que a única justificativa apresentada para a
revista pessoal foi o fato do indivíduo estar com uma sacola, o que perfaria
fundamentação manifestamente subjetiva e arbitrária.
Asseverou, ainda, que a fuga ao avistar a guarnição, por si só, não
dispensa a realização de investigações prévias ou o mandado judicial, na linha
de precedente desta Sexta Turma.
Pedi vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia a partir
da dinâmica dos fatos.
É o relatório.
Primeiramente, impende registrar que o acórdão tirado do julgamento
do agravo regimental do Ministério Público Federal carreava o entendimento da
Documento eletrônico VDA50357417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: d8007628-1fb3-41cf-a61e-0b09e80ec62a

ilegalidade da busca pessoal realizada pela Guarda Municipal, diante a
inexistência de pertinência da atuação dos agentes com a finalidade institucional
da Guarda. Eis a ementa do referido acórdão:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO
PENAL.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
GUARDA
MUNICIPAL
CIVIL.
PATRULHAMENTO. NULIDADE DE PROVAS DECORRENTES
DE BUSCA PESSOAL REALIZADA INFUNDADAMENTE POR
GUARDA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL EVIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA
DA ATUAÇÃO DOS AGENTES COM A FINALIDADE
INSTITUCIONAL
DA
GUARDA.
ILICITUDE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Agravo regimental improvido.
Portanto, como bem identificou o Ministro Vice-Presidente, de fato o
acórdão encontra-se em dissonância com o Tema 656 da Repercussão Geral,
sendo, portanto, caso de retratação.
Todavia, examinando a situação concreta, o eminente relator
entendeu pela ilegalidade da busca pessoal realizada, ainda que admitida a
atuação da Guarda Municipal para tal fim.
Nesse ponto, destaco que a busca pessoal tem seus contornos
estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os
arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras a e letra do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fl. 80):
Documento eletrônico VDA50357417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: d8007628-1fb3-41cf-a61e-0b09e80ec62a

O paciente KAUÃ DE LIMA PERES foi denunciado porque no
dia 10 de maio de 2024, por volta das 10h00min, na Rua
Sapucaia, altura do no 280, Cidade e Comarca de
Itaquaquecetuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 94 (noventa
e quatro) porções de cocaína, pesando 61g. (sessenta e um
gramas) e 211 (duzentas e onze) porções de maconha, pesando
329g. (trezentos e vinte e nove gramas).
Pois bem.
Segundo consta dos autos, os guardas municipais realizavam
ronda escolar, momento em que visualizaram o paciente
carregando uma sacola plástica transparente e por terem
estranhado a conduta do paciente, resolveram abordá-lo. Por
sua vez, o paciente ao desconfiar que seria abordado, tentou
empreender fuga, porém, caiu e foi abordado pelos guardas
civis. Em seu poder nada foi de ilícito foi encontrado, mas no
interior da sacola plástica, havia 94 (noventa e quatro) porções
de cocaína e 211 (duzentos e onze) porções de maconha.
Finalmente, consta que o paciente admitiu aos agentes públicos
que iria abastecer a “biqueira”, sem fornecer outras informações.
Perante a Autoridade Policial, o paciente voltou a afirmar que iria
abastecer ponto de venda de drogas e que receberia R$ 80,00
(oitenta reais) pela tarefa.
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque o acusado,
carregando uma sacola plástica em atitude suspeita, empreendeu fuga ao
avistar os agentes da Guarda Municipal em ronda escolar, cuja função é
justamente proteger a área da comunidade escolar, suspeita, aliás, que se
confirmou com a apreensão de 94 porções de cocaína pesando 61g, e
211 porções de maconha pesando 329g.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
).
28/8/2023
Com a mesma orientação, verifica-se do Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
Documento eletrônico VDA50357417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: d8007628-1fb3-41cf-a61e-0b09e80ec62a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
.)
18/3/2024
A propósito do tema, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
Direito penal e processual penal. Agravo Regimental nos
embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus
. Tráfico de Drogas e associação para esse fim. Busca Pessoal
e veicular. Art. 244 do CPP. Fundada Suspeita. Legalidade da
medida. Violação de Domicílio: Não ocorrência. Fundadas
razões para ingresso dos policiais. Autorização do morador.
Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Pedido de
trancamento de inquérito policial. Excepcionalidade não
verificada.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela
qual negado provimento a recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base
em provas obtidas a partir de abordagem policial, busca veicular
e domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a
ilegalidade do procedimento, postulando o reconhecimento da
nulidade das provas e a absolvição.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem
policial e a busca pessoal e veicular foram realizadas em
observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de
fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado
judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do
domicílio. III. Razões de decidir
4. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada
suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo
Penal (CPP), sendo admissível, no caso concreto, diante da
atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os
policiais.
Documento eletrônico VDA50357417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: d8007628-1fb3-41cf-a61e-0b09e80ec62a

5. Ficou demonstrada a existência de justa causa para a ação
dos policiais, porquanto havia notícia de que um veículo com as
características do veículo do recorrente estaria sendo usado
para transporte e comercialização de drogas, sendo realizadas
diligências prévias à abordagem.
6. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada,
uma vez que o ingresso dos policiais na residência se deu
mediante autorização, após a mencionada abordagem e busca
pessoal e veicular. Alcançar conclusão diversa demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do
. Precedentes.
habeas corpus
7. Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de
que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual
inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a
análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto
probatório regularmente produzido, (c) de provocar a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo
penal de conhecimento“. Precedentes.
8. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, não
sendo possível subtrair possíveis etapas judiciais, ainda
dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de
viabilidade do processo-crime e instrução probatória. A queima
de etapas não se coaduna com a organicidade do direito,
especialmente o processual. Precedentes.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244. Jurisprudência
relevante citada: RE no 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Pleno, j.
(Tema RG no 280); HC no 199.227-
05/11/2015
AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.
;
12/05/2021
HC no 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, j.
; HC no 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen
02/07/2022
Lúcia, Primeira Turma, j.
; HC no 118.912-AgR/SP,
27/06/2022
Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.
; HC no
17/12/2013
214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j.
.
22/08/2022
(RHC n. 251.900-ED-AgR, relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
7/5/2025
19/5/2025
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA
PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida pelo
Documento eletrônico VDA50357417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: d8007628-1fb3-41cf-a61e-0b09e80ec62a

ministro Gilmar Mendes, negando seguimento ao recurso
extraordinário por aplicação enunciado n. 279 da Súmula do
Supremo.
2. A decisão recorrida havia considerado ilícita a busca pessoal
realizada nos acusados em razão da ausência de fundada
suspeita, entendimento reformado pela instância inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice
do verbete n. 279 da Súmula do STF; e (ii) saber se houve
fundada suspeita, à luz do comportamento dos agravados, apta
a legitimar a abordagem policial e a revista pessoal, com a
consequente licitude das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca
pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita,
conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
5. No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a
viatura policial, justificou a abordagem e apreensão de drogas e
arma, configurando justa causa para a revista e a consequente
licitude da prova.
6. A análise dos elementos fáticos que configuram a fundada
suspeita não demanda reexame probatório, afastando, portanto,
a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, pois o suporte
fático é incontroverso, tratando-se apenas de qualificação
jurídica do comportamento dos agravados.
7. O entendimento consolidado da Corte no HC 169.788 é pela
legitimidade da busca pessoal quando amparada em fundadas
razões, afastando a necessidade de reexame probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(ARE n. 1.510.414-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
– grifei.)
21/10/2024
27/11/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
PESSOAL.
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA SUSPEITA. FUGA REPENTINA. ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE.
STANDARD
PROBATÓRIO
ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal,
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar". Exige-se, em termos de standard
Documento eletrônico VDA50357417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: d8007628-1fb3-41cf-a61e-0b09e80ec62a

probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios
e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
).
25/4/2022
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti),
decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao
avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada
suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca
pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. Fugir
correndo é mais do que uma mera reação sutil, representando
atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com
uma mera reação corporal natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas
municipais estavam em patrulhamento de rotina quando
visualizaram o acusado entregando pacotes para uma dupla de
motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição, todos
fugiram. Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram
revistá-lo, oportunidade em que encontraram as porções de
droga descritas na denúncia em uma bolsa que ele levava
consigo. Assim, os autos evidenciam que a revista pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma
vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, com
uma bolsa, em área conhecida pelo tráfico de drogas,
oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 608.588/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j.
), com
20/2/2025
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal
e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal, as leis
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional". Em atenção ao dever de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos
Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3o), e com ressalva de
posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova
Documento eletrônico VDA50357417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: d8007628-1fb3-41cf-a61e-0b09e80ec62a

tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 970.852/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
–
11/6/2025
16/6/2025
grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca pessoal com os
parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem
como manteve a prisão preventiva, em virtude da necessidade
de custódia cautelar.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é
válida e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com
base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do
agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas, carregando
uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a viatura policial.
4. A prisão preventiva foi mantida, pois fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento
e o histórico de atos infracionais do agravante.
5. As alegações de primariedade e bons antecedentes do
agravante não foram suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é
válida quando realizada com base em fundada suspeita,
devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso
concreto. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo
que o acusado seja primário e tenha bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 282,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel.
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti,
10/6/2020
Sexta Turma, DJe
; STF, RHC 177.649/AgR, Rel. Min.
25/4/2022
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
.
29/11/2019
Documento eletrônico VDA50357417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: d8007628-1fb3-41cf-a61e-0b09e80ec62a

(AgRg no HC n. 966.530/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo
Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
–
julgado em
, DJEN de
– grifei.)
4/6/2025
11/6/2025
Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias, ouso divergir do
voto do eminente relator, e voto, em juízo de retratação, por dar provimento ao
agravo regimental no
.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA50357417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: d8007628-1fb3-41cf-a61e-0b09e80ec62a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 920.217 / SP
Número Registro: 2024/0207022-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010184020248260616 21338309120248260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDO NICOLÁS PENCO JUVÉ - DEFENSOR PÚBLICO -
SP420395
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUA DE LIMA PERES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/09/2025
Relator.
Documento eletrônico VDA50397515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: fb2e5d8f-c3c5-4049-95ff-08971a0ee93f

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: fb2e5d8f-c3c5-4049-95ff-08971a0ee93f